Tribunal: TJMT
Processo: 1016851-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016851-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (AGRAVADO), ELIEZER BECKER - CPF: 827.128.321-91 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. PRELIMINAR DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Declaratória de Superendividamento c/c Renegociação de Débito com pedido de limitação de descontos em seus rendimentos mensais até 30%. O autor alegou danos causados pelos descontos reiterados em seus proventos. O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, entendendo não estarem presentes os requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é possível conceder limitação dos descontos no salário do autor em fase preliminar, antes da realização da audiência de conciliação, e (ii) se o pedido de limitação de cobrança e suspensão de cobranças pode ser atendido sem a apresentação de plano de pagamento pelos credores.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal entende que, nos termos da Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), o processo de renegociação de dívidas é bifásico, devendo, na primeira fase, ser tentada a conciliação entre o consumidor e seus credores. A suspensão das cobranças e a limitação dos descontos só podem ser realizadas após a tentativa de conciliação ou, caso infrutífera, após a instauração de processo por superendividamento e apresentação do plano de pagamento.

4. Não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que o autor não demonstrou a plausibilidade de seu pedido de limitação de descontos sem que os credores tenham tido a oportunidade de se manifestar sobre o plano de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é possível conceder limitação de descontos em fase preliminar sem que haja a tentativa de conciliação entre o consumidor e os credores, conforme preceitua a Lei 14.181/21. 2. A concessão de limitação de cobrança ou suspensão de cobranças depende da análise do plano de pagamento e da manifestação dos credores sobre o mesmo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023; RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIEZER BECKER
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Superendividamento c/c Renegociação de Débito que move em face de
BANCO DO BRASIL S.A e OUTROS
, indeferiu o pleito liminar para autorizar o depósito mensal em juízo do equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, devendo, ainda, ser suspensa da exigibilidade dos demais valores devidos.

Em razões, sustenta o Agravante que realizou pedido de tutela antecipada para
limitação dos descontos em 30% de sua remuneração líquida
, em razão de sua situação de
superendividamento.

Afirma que os requisitos legais estão presentes, pois demonstrou a probabilidade do direito por meio dos contratos juntados e há perigo de dano, diante do risco de ter seus rendimentos totalmente bloqueados, ficando sem condições de arcar com as despesas básicas de sua família, composta por sua esposa e três crianças.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal para limitar os descontos ao patamar máximo de 30% sobre os seus rendimentos líquidos. No mérito, requer o provimento do recurso e consequente reforma da decisão impugnada.

O Agravante possui justiça gratuita deferida nos autos, conforme certificado ao ID. 288889386.

A antecipação da tutela recursal almejada foi indeferida (ID. 289667891).

O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (ID. 293926863).

Devidamente intimados, apenas os Agravados BANCO DO BRASIL S/A (ID. 295380363) e BANCO DAYCOVAL S/A (ID. 299429350)
apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Declaratória de Superendividamento c/c Renegociação de Débito
, ajuizada por
ELIEZER BECKER
solicitando a repactuação de dívida em face de
BANCO DO BRASIL S.A e OUTROS
.

Na exordial, a parte autora, ora agravante, pugnou pela concessão de tutela de urgência para limitar as cobranças até 30% de seus rendimentos mensais, alegando que os descontos reiterados em seus proventos lhe causam danos severos ao próprio sustento e de sua família.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada.

No caso concreto, o autor requer a tutela de urgência de natureza antecipada com o escopo de limitar a totalidade dos descontos no patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Pois bem.

(...)Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Com efeito, o procedimento criado pela Lei 14.181/21 é bifásico, devendo ser prestigiada, na fase preliminar, a tentativa de conciliação entre consumidor e todos os seus credores. Entretanto, sendo infrutífera a conciliação, admite-se a possibilidade de concessão da tutela de urgência com o fito de preservar o mínimo existencial do consumidor durante a fase judicial de elaboração do plano de repactuação.

Sendo assim, vê-se que o pedido de repactuação de dívidas tem procedimento próprio, sendo impositiva a prévia realização da audiência conciliatória, razão pela qual, em cognição sumária própria desta fase processual, o acolhimento da postulação deduzida pelo autor importaria prematura composição da lide, com a aceleração da entrega de prestação jurisdicional consubstanciada em integral acolhimento de significativa parcela da demanda proposta, já em sede liminar, desconsiderada até mesmo a sujeição do feito ao rito que lhe é próprio, ao contraditório e à regular dilação probatória.

Cumpre destacar, neste passo, que o feito não veio instruído ainda com prova bastante da plausibilidade do direito invocado pelo autor, pressuposto mínimo imprescindível à concessão da tutela de urgência com a finalidade de autorização para depósito judicial do valor incontroverso, de modo que se faz de rigor a realização da audiência prévia de conciliação.

(...)Portanto, em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro a presença do fumus boni iuris, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada. (...)” (ID. 191923101, autos originários)

Pois bem.

De proêmio, considerando que os autos já contam com as contrarrazões das partes agravadas que quiseram contrapor ao recurso,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Prosseguindo, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido,
sob pena de caracterizar supressão de instância.

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial, tenho que
a pretensão de limitação não há como ser concedida nesse momento.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes, pois o Agravante não nega a contratação dos empréstimos e
a Lei de no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza, de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (g.n.)

A interpretação sistemática do supracitado artigo, bem como do art. 104-A do CDC, impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023) (g. n.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023) (g. n.)

A partir dessas considerações, n
ão visualizo elementos suficientes a provocar a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa, de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido nesta fase processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima delineados. Na oportunidade, julgo
PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025